Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708925-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: CAMILO TRANSPORTES EIRELI - ME, EDMILSON CAMILO PEREIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0044605- 08.2013.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de EDMILSON CAMILO PEREIRA e OUTRA, indeferiu os pleitos de apreensão da CNH e do passaporte do Executado e, bem assim, de bloqueio de cartões de crédito. Nas suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, o cabimento do deferimento de medidas executivas atípicas contra o Executado, tais como a suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Alega que foram esgotados todos os meios ordinários de localização de bens penhoráveis, inexistindo óbice, portanto, à adoção das referidas medidas. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento, para que “seja reformada a decisão do MM. Juízo a quo para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação, o passaporte, bem como sejam bloqueados os cartões de crédito do Sr. Edmilson Camilo Pereira, inscrito no CPF/MF sob o n. 012.658.356- 08.” (Num. 33785541 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 33785543 e 33785544). Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou-se o prosseguimento da tramitação (Num. 33816390). Informações do Juízo de origem (Num. 34111015 - Pág. 3) noticiando que a decisão agravada foi mantida e que a Agravante comunicou a interposição do recurso. Em sua resposta ao Agravo de Instrumento (Num. 34558364), a parte Agravada propugna a manutenção da decisão hostilizada. É o breve relatório. Decido. O julgamento do presente recurso deve ser suspenso. Com efeito, a controvérsia relativa à adoção, pelo Magistrado, de medidas coercitivas atípicas, com fulcro no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigmas os REsps nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema Repetitivo no 1137). A questão de direito controvertida nos aludidos recursos se refere a “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, o que se aplica ao presente caso. No julgamento de afetação dos processos acima referidos ao rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ, por unanimidade, determinou a suspensão, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada. Diante de tal quadro, vê-se que o recurso ora em apreciação está abarcado pela determinação de suspensão das causas que apresentem questão idêntica, haja vista que o debate travado no presente recurso versa exatamente sobre a possibilidade de deferimento de medidas executivas atípicas contra o Executado, tais como a suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito. Por essa razão, a análise do presente recurso deve ser sobrestada até o julgamento dos REsps 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1137). Dessa forma, tendo em vista os termos do que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, suspendo a tramitação do presente recurso de Apelação até o julgamento do REsps nos 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema Repetitivo no 1137). Julgados os recursos, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Aguarde-se na Secretaria da Turma. I. Brasília - DF, 04 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator